Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743979-30.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ELZA BIAGE DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão n. 1744504, exarado sob o ID 50477992, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por desconsiderar os parâmetros trazidos pelas Resoluções Normativas da ANS. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50627873, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 15:28:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora